Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. José Maria da Rocha Torres, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao Município de Itaipava do Grajaú/MA, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 114/116) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 117); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/04/2013, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada, conforme art. 6o, § 2o, da Portaria MDS 625/2010 (art. 4°, inciso I), bem como que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 1o/8/2014 (peça 4), data da Nota Técnica 3379/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, a qual apontou a omissão no dever de prestar contas dos recursos sob exame; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 14.1 da instrução, peça 114, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a notificação do Conselho Municipal de Assistência Social, por intermédio do Ofício 2543/2018- MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, de 29/3/2018 (peça 22), e a Nota Técnica 1244/2021, de 15/7/2021 (peça 88), que constatou a ausência parcial da documentação comprobatória da despesa realizada com os recursos em questão, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.627/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria da Rocha Torres (XXX.991.073-XX). 1.2. Entidade: Município de Itaipava do Grajaú/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.